Tribunal: TJDFT
Processo: 0012043-07.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0012043-07.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA BINA DE SOUSA, MARIA JOSE DE SOUSA, FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA, DIANA CLAUDIA VIEIRA DE SOUSA, MARIA DA CONCEICAO SOUSA SILVA, ROGERIO VIEIRA DE SOUSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Intimada acerca do despacho de id 22424359, a credora MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA SILVA apresentou o CPF no id 23366081. Assim, consoante determinado no penúltimo parágrafo do referido despacho, fica deferida a regularidade de sua participação no acordo direto. 2. A Dra. EDNA APARECIDA MARQUES, OAB/DF 19.577, requereu que seus honorários fossem expedidos em alvará distinto do relativo à credora MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA SILVA (id 23366072). Contudo, não apresentou a documentação necessária para o deferimento do pleito. Assim, intime-se a requerente para, no prazo de 5 dias, anexar aos autos o contrato de honorários, a procuração com poderes especiais para receber e dar quitação e os cálculos do valor que entende devido. Por fim, aguarde-se o início dos procedimentos necessários para o adimplemento dos acordos diretos realizados pelas credoras MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA SILVA e MARIA BINA DE SOUSA. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2021 pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto